Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: processual civil. ação revisional. gratuidade de justiça. juntada de documentos. emenda não atendida. extinção. sem resolução do mérito. possibilidade. miserabilidade. não comprovação. citação para apresentação de contrarrazões. manutenção. sentença. condenação em honorários. devida.
I. Caso em análise
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial em razão do desatendimento de ordem de emenda destinada à juntada de documentação necessária à análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a apelante/autora faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, pleito fundamentado, unicamente, na juntada aos autos de declaração de hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
5. A ausência de documentação concernente aos rendimentos aferidos pela parte e a ausência de comprovação de gastos acima de suas possibilidades, denota a inexistência da miserabilidade apta à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. Correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito, diante do não atendimento do comando de emenda para juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência da autora e a ausência de recolhimento de custas.
7. É devida a condenação do apelante a arcar com os honorários sucumbenciais na hipótese de desprovimento da apelação que confirma sentença de indeferimento da petição inicial, desde que o réu integre a lide mediante a constituição de advogado para apresentar contrarrazões.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 321, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018; TJDFT, Acórdão 1861985, 0710527-83.2023.8.07.0004, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024, Acórdão 1861985, 0710527-83.2023.8.07.0004, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.